Tribunal: STF
Processo: ARE 1598779
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS E VERBAS RESCISÓRIAS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE IMÓVEL JÁ HOMOLOGADOS POR SENTENÇA PARCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA E PARTILHA DE VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE- POSSIBILIDADE PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VERBAS RESCISÓRIAS NÃO COMPROVADAS DOCUMENTALMENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de alimentos em favor da autora e de partilha das verbas rescisórias recebidas pelo réu, após ter sido proferida sentença parcial que reconheceu e dissolveu a união estável, homologando acordo entre as partes quanto à partilha do imóvel comum.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para fixação de alimentos em favor da ex-companheira; (ii) saber se as verbas rescisórias recebidas pelo ex-companheiro devem ser partilhadas.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges ou excompanheiros tem caráter excepcional e transitório, não se prestando a manter indefinidamente o mesmo padrão de vida existente durante a união, dependendo da demonstração do binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil.
4. No caso em exame, não restou demonstrada a necessidade da ex-companheira, que recebe valores provenientes de programas assistenciais governamentais e exerce atividade remunerada como diarista, nem a possibilidade do ex-companheiro, não havendo prova cabal de sua capacidade financeira para arcar com a pensão pleiteada.
5. As verbas rescisórias recebidas durante a constância da união estável, quando decorrentes de direito adquirido nesse período, integram o acervo patrimonial comum e são suscetíveis de partilha, ainda que percebidas após a ruptura da vida em comum, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. Para que se efetive a partilha, é necessária a comprovação da existência e do montante das verbas rescisórias recebidas, não sendo suficiente a mera alegação sem suporte documental, cabendo à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Pedidos improcedentes. Recurso conhecidos e não provido. Tese de julgamento: "1. A fixação de alimentos entre ex-companheiros depende da demonstração do binômio necessidade-possibilidade, tendo caráter excepcional e transitório. 2. As verbas rescisórias recebidas na constância da união estável integram o acervo comum e são passíveis de partilha, desde que devidamente comprovadas, cabendo à parte interessada o ônus de comprovar sua existência e montante."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1º; CPC, art. 373, I, art. 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.399.199/RS, Relator para o Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/3/2016, DJe 22/4/2016.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 3º, incisos I e IV, 5º, inciso I, 203, inciso V e 226, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente